Tribunal: STF
Processo: Rcl 72346
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Clayton Klein Pires (eDOC 63) em face de decisão por mim proferida, em que tornei sem efeito os atos posteriores à decisão de eDOC 54 (ID:ff648125), determinando a reabertura do prazo recursal para a parte beneficiária do ato reclamado nos autos da presente reclamação.
Nos embargos de declaração, a parte beneficiária sustenta, em síntese, que a decisão embargada teria sido contraditória ao reconhecer a nulidade da certidão de trânsito em julgado e manter a decisão que julgou procedente a reclamação constitucional sem a prévia abertura do contraditório e da ampla defesa, determinando apenas a reabertura do prazo recursal e não o prazo para apresentação de contestação à inicial da reclamação.
Defende, ainda, a existência de omissão na decisão embargada quanto à necessidade de que sejam expedidos ofícios para o Tribunal Regional do Trabalho e Tribunal Superior do Trabalho informando que os atos posteriores à decisão monocrática que julgou procedente a Reclamação Constitucional foram tornados sem efeitos, de modo que todos os atos posteriores praticados pelos referidos tribunais após o trânsito em julgado da reclamação devem ser igualmente considerados sem efeitos processuais.
Aduz, ainda, que a decisão embargada foi omissa quanto ao reconhecimento a repercussão geral da matéria constitucional versada nos autos, dando ensejo ao Tema nº 1389, determinando a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, até o julgamento definitivo de mérito do referido tema.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os referidos vícios de fundamentação  e requer seja determinada a suspensão da presente Reclamação Constitucional até julgamento do mérito do Tema nº 1389 pelo Plenário do STF.
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo acolhimento dos embargos de declaração em parecer assim ementado:

“RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTRADIÇÃO. DECISÃO QUE RECONHECE DIREITO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE SEM, CONTUDO, RESTITUÍ-LO EM SUA INTEGRALIDADE. NÃO REALIZADA A CITAÇÃO DA PARTE. CARACTERIZADO O PREJUÍZO. PRECEDENTES. - Parecer pelo acolhimento dos embargos.” (eDOC 68, p. 1)

É o relatório. Decido.
Trata-se de reclamação constitucional proposta pelo Escritório de Advocacia Zveiter, em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região e de decisão proferida pela Relatora do AIRR nº 0100208-72.2017.5.01.0024, no Tribunal Superior do Trabalho, que concluíram pela existência de vínculo de emprego entre as partes, resultando na condenação da sociedade de advogados ao pagamento dos consectários legais decorrentes, em afronta ao entendimento desta Corte firmado no julgamento da ADPF 324, do RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), das ADIs 3.961 e  5625, e das ADCs 48 e 66.
Em 03 de outubro de 2024 julguei procedente a reclamação constitucional para reformar os atos reclamados e, desde logo, afastar o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0100208-72.2017.5.01.0024, em observância ao entendimento desta Corte sobre a matéria (eDOC 54).
Em 21 de novembro de 2025, por intermédio da Petição 171.298/2025, o beneficiário do ato objeto da presente reclamação constitucional, Clayton Klein Pires, requereu o chamamento do feito à ordem, diante da ausência de citação para apresentação de defesa (eDOC 60). 
Na sequência, considerando o comparecimento espontâneo do beneficiário, entendi suprida a falta de citação, nos termos do § 1º do art. 239 do CPC e tornei sem efeito os atos posteriores à decisão que julgou procedente a reclamação constitucional (eDOC 54 /ID:ff648125), inclusive a certidão de trânsito em julgado, determinando a reabertura do prazo recursal (eDOC 62).
Em face da referida decisão a parte beneficiária apresentou embargos de declaração(eDOC 63), alegando, em suma, a existência de omissão e contradição. 
Pois bem, 
Inicialmente, não merecem prosperar as alegações de contradição na decisão embargada, em razão da manutenção da decisão monocrática que julgou procedente a reclamação, diante da falta de citação da parte beneficiária para apresentar defesa. 
Isso porque, nos casos em que não há intimação dos advogados do beneficiário do ato reclamado para apresentar defesa, entende este Supremo Tribunal Federal ser suficiente a reabertura do prazo recursal para o atendimento dos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando não demonstrado prejuízo para a parte. 
Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA NULIDADE EM VIRTUDE DA NÃO CITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. COMPETÊNCIA DE MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. DECISÃO RECLAMADA EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA 645/STF E SÚMULA VINCULANTE 38. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram devidamente apresentadas e apreciadas neste recurso de agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief).
2. A decisão reclamada contrariou a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE, consolidada na Súmula Vinculante 38, que é clara ao afirmar que compete ao Município fixar o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais. 
3. Agravo Interno ao qual se nega provimento (Rcl 34.693 ED-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23/8/2019).”
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. REPRESENTANTE COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.182/BA, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 23/10/2023).”
 
Assim, tendo em vista a ausência de citação do beneficiário da decisão reclamada para se manifestar sobre a matéria de fundo desta Reclamação, correta a decisão que determinou a reabertura do prazo recursal para que a parte possa exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa, após apresentação espontânea nos autos.
No que se refere à alegada subsunção do caso ao Tema 1389, com razão o embargante. Apreciando atentamente a questão dos autos entendo ser o caso de acolher os embargos de declaração nessa parte para reconsiderar todas as decisões anteriormente proferidas, procedendo ao reexame da reclamação constitucional.
In casu, não obstante a existência de contrato de associação de advogado (eDOC 6), entendeu o juízo da 24ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ pelo reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes (eDOC 9). Cito trechos da referida decisão:

“Sustenta o autor que era empregado advogado, nos exatos e precisos termos da CLT; enquanto a ré afirma a sua condição de sócio de escritório, tendo ampla autonomia, inclusive para manter sua carteira de clientes, desde que compatíveis com a da reclamada, de acordo com os princípios éticos, tendo flexibilidade para fazer suas audiências, reuniões e cobrança de honorários. 
Avaliando o quadro probatório, não há como acolher a versão da reclamada, em que pese a prática da advocacia possa ser exercida nos termos da defesa. 
Por força do princípio do livre convencimento, sócio que formalmente sai e se retira da sociedade, com insignificante capital social de uma cota de R$ 10,00 (fls. 354) e ainda abre mão dela praticando ato de renúncia, às fls. 355, induz o julgador a pensar que houve fraude aos preceitos da Norma Consolidada. 
A reforçar este convencimento, não existe nenhuma prova em favor da reclamada de que o autor praticava advocacia para sí mesmo ou para terceiros ao tempo da prestação de serviços com autonomia. 
Último e não menos importante, o desconhecimento da matéria fática pelo próprio preposto vem reforçar a convicção do juízo ao dizer: 
(... ) que não lembra a data que o autor começou a prestar serviços na ré e tampouco sabe dizer porque motivo ele entrou lá, que lá o autor não tinha horário fixo de trabalho a não ser aquele que eram funcionários, que lá tem advogado e continua tendo advogado contratado pela CLT, que indagado a rotina de serviço, não havia diferença entre o trabalho executado pelo autor e aqueles que eram pela CLT, que não sabe dizer quanto era pago a esses advogados contratados pela CLT, que não sabe dizer se o autor quando entrou lá passou por algum processo seletivo (...) 
Corolário natural da existência do vínculo empregatício deferida a anotação e baixa na sua Carteira de Trabalho, com salário de R$ 4.000,00.” (eDOC 9, p. 1-2)

Por sua vez, ao apreciar o recurso ordinário da parte reclamante, o TRT da 1ª Região manteve a sentença, nos seguintes termos:

“Do vínculo de emprego 
Assevera o reclamado que não houve formação de vínculo de emprego entre as partes. Caso mantida a decisão, afirma que não há comprovação alguma da prestação de serviços antes de 2010.
Na medida em que o recorrente juntou aos autos o documento de fls. 354, contrato social em que, mediante uma cota de R$10,00 (dez reais), em 04.05.2009, o autor teria sido inserido na sociedade-ré, incontroverso que a prestação de serviços teve início nesta data, sendo inverídica, pois, a afirmação contida na defesa (fls. 311) de que até 2010 o autor prestava serviços como autônomo. 
Por conseguinte, admitida a prestação de serviços - fato constitutivo da pretensão do reclamante -, era do reclamado, a teor do disposto no inc. II do art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo da produção dos pretendidos efeitos. 
E o reclamado-recorrente não só deixou de produzir qualquer prova em abono de suas afirmativas, como os autos comprovam que havia entre as partes uma relação de emprego. 
O que caracteriza a existência ou não de um contrato de trabalho é a forma pela qual se dá a prestação de serviços. Não é a atividade em si mesma que determina sua natureza, mas a forma pela qual ela é exercida. 
De início, importa registrar que a figura do advogado associado não está na Lei 8.906/94, mas no Regulamento Geral, art. 39. Merece registro, ainda, que o exercício da profissão de advogado, de acordo, sim, com a lei mencionada, encontra previsão nos arts. 18 a 21, e que, ao contrário do afirmado pelo recorrente, tem peculiaridades, tal como toda profissão intelectual, em que os elementos caracterizadores da relação de emprego estão presentes de forma mais sutil, mas não o suficiente para afastar o reconhecimento do vínculo de emprego. 
Incontroverso que o recorrente é um escritório que presta serviços de advocacia (jurídicos) a terceiros, o que implica dizer que exerce, de modo ordinário e contínuo, com objetivo de lucro e suportando os encargos daí decorrentes, uma atividade para cujo desenvolvimento contrata pessoas, cuja prestação de serviços se faz segundo regras que estabelece. Deste modo, ao assumir os riscos da atividade econômica, preenche o recorrente os pressupostos fixados no art. 2º da CLT.
(...)
Do que se viu, a forma como a prestação de serviços era desenvolvida, não deixa dúvidas quanto à existência de contrato de trabalho. 
Ademais, não se pode reconhecer a existência de intenção das pessoas envolvidas na sociedade de formarem de fato uma sociedade, não se pode reconhecer a presença da affectio societatis, uma vez que não restou comprovado que o autor tivesse atuação compatível com a de um sócio, já que não há nos autos qualquer comprovação de que havia a participação do recorrido nos benefícios e nas perdas da sociedade. Não há indicação alguma de que o recorrido tivesse acesso às despesas e créditos apurados, bem como que pudesse conferir se o valor que lhe era pago todos os meses estava ou não correto. De relevo pontuar que o recorrente não colacionou os pagamentos efetuados ao autor, para que pudesse ser observado se havia variação de acordo com os ganhos da sociedade, o que faz com que seja acolhido o valor fixo apontado pelo recorrido, o que denota pagamento de salário e não pró-labore. 
Importa registrar que, diante da ausência de comprovantes de pagamento ao autor, ônus que competia ao recorrente, deve ser mantida a decisão recorrida que fixou o valor do salário indicado pelo autor na peça de ingresso. Não há que se falar em outra forma de critério salarial, por ser do recorrente a responsabilidade de comprovar os valores pagos e não o fez. 
Deixo registrado que a onerosidade é incontroversa, e que a pessoalidade restou provada, pois em momento algum está demonstrado nos autos que o autor podia se fazer substituir. 
Por derradeiro, cabe salientar estar correto o deferimento das parcelas trabalhistas deferidas. 
Desse modo, preenchidos os requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, era de emprego a relação havida entre a partes. 
Nego provimento.” (eDOC 17, p. 7-10)
 
Por fim, o TST negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista interposto pelo reclamante (eDOC 24).
A respeito da matéria, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, nos seguintes termos:
“Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ‘Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’. 
Cumpre registrar que essa Corte, no julgamento do RE 966.177, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2019, assentou que a suspensão nacional ‘não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’.
(...)
Desse modo, a suspensão nacional dos processos, quando reconhecida a repercussão geral da matéria, se trata de faculdade reservada ao relator, que deverá verificar a necessidade e a adequação da medida.
Vejamos.
No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais. 
Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema. 
Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. 
Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico. 
Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. 
Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 
Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”.

A medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.
Como visto, no caso, o juízo reclamado reconheceu a existência de fraude no contrato de associação firmado entre advogado e a sociedade de advogados, com o consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389 da repercussão geral. Nesses termos, o processo de origem deve ficar suspenso até o julgamento final do ARE-RG 1.532.603 (Tema 1.389).
Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração para reconsiderar todas as decisões anteriores e julgar procedente apenas em parte a reclamação constitucional, a fim de determinar a suspensão do Processo n. 0100208-72.2017.5.01.0024 até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral.
Comunique-se ao Tribunal de origem. 
Int.. Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente